Tribunal: STF
Processo: RHC 213533
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver e furto. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Supressão de instâncias. Periculosidade do agente. Gravidade em concreto. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. O habeas corpus da parte foi parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegado, porque: o apontado excesso de prazo não foi examinado pela Corte estadual; para verificar se houve mudança na situação fática do réu seria necessário o reexame vertical das provas dos autos – providência inviável em habeas corpus – e, na falta de situações novas a ensejar a liberdade do acusado, devem permanecer as justificativas pelas quais a constrição foi mantida, já consideradas idôneas pelo STJ quando julgou o HC n. 633.671/SP. 



    2. Neste regimental, todavia, a defesa apenas reafirmou as teses desenvolvidas na inicial da impetração, e não impugnou as razões trazidas no decisum, motivo pelo qual incide, neste agravo, a Súmula n. 182 do STJ. 



    3. É condição necessária à admissibilidade de qualquer recurso que a parte interessada impugne todos os fundamentos da decisão combatida, conforme acórdão firmado pela Corte Especial.



    4. Agravo regimental não conhecido.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso temporariamente e denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, I, III e IV, por duas vezes, 211, por duas vezes, e 155, na forma do art. 69, todos do Código Penal. Recebida a denúncia pelo Juízo de primeiro grau, a prisão foi convertida em preventiva. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal estadual, ao qual foi denegada a ordem.



    3. Na sequência, houve a impetração de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Min. Rogerio Schietti Cruz, ao analisar o HC 673.083, conheceu em parte do writ e, na parte conhecida, denegou a ordem. Interposto agravo regimental, o recurso não foi conhecido.



    4. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que:



          (i) “por diversas vezes, a audiência do presente caso foi designada, de modo que está prevista para ocorrer somente em 17 de janeiro de 2022, às 14:30 horas”;



          (ii) “não existem provas concretas em desfavor do Recorrente, pelo contrário. Demonstrou-se um conjunto probatório frágil e desarmônico, não podendo unir forças suficientes para permanecer um inocente preso e recolhido!”; 



          (iii) “a gravidade do delito em abstrato não pode, por si só, ensejar a medida excepcionalíssima da prisão preventiva, sob pena de caracterizar cumprimento antecipado da pena”;



          (iv) “a concessão do pedido em tela não configura qualquer ameaça a sociedade ou a ordem pública, visando através deste, somente o direito de o Recorrente de poder responder as acusações a ele imputadas em liberdade!”.



    5. Decido.



    6. O recurso ordinário não deve ser provido.



    7. A alegação da defesa da existência de excesso de prazo na instrução processual não foi apreciada pelas instâncias antecedentes, o que impede a análise pelo Supremo Tribunal Federal (STF), sob pena de indevida dupla supressão de instâncias.



    8. E mais: a orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    9. A instância antecedente não divergiu dessa orientação. Vejam-se as seguintes passagens da decisão proferida pelo STJ: 



    “[...]



    Em que pesem os argumentos defensivos trazidos neste writ, percebe-se que o acórdão ora recorrido não analisou a tese de excesso de prazo advindo das sucessivas redesignações da data de realização da audiência de instrução. Dessa forma, é defeso a esta Corte Superior examinar o assunto, sob pena de, se assim o fizer, incorrer em indevida supressão de instância.



    [...]



    Ademais, tendo em vista que não foram identificadas situações novas a ensejar a liberdade do insurgente, permanecem vigentes as razões invocadas para a imposição da medida extrema, já analisadas pelo STJ no HC n. 633.671/SP, que as considerou idôneas. Confira-se (fls. 120-121 daqueles autos, grifos no original):



    Posto isso, não obstante a excepcionalidade que é a segregação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP. O decreto assim dispôs (fl. 80): 



    [...].



     6. A representação da MD Autoridade Policial, secundada pelo Dr. Promotor de Justiça, deve ser acolhida a fim de se decretar a prisão preventiva dos réus VITOR RICARDO MARTINS DE SOUZA, DENIS FRANCO DE OLIVEIRA e JOAQUIM LEANDRO MARCELINO. Com efeito, estão presentes os requisitos elencados nos artigos 311 e 312 do CPP. Há prova da materialidade dos delitos de duplo homicídio triplamente qualificados perpetrados contra as vítimas Jonathan e Luiz (exames necroscópicos e demais laudos periciais acostados a estes autos) e indícios suficientes da autoria, representados, em especial, pelos depoimentos prestados pelas testemunhas arroladas na denúncia, bem como, pelo teor dos relatórios de investigação anexados aos autos e, ainda, o interrogatório policial do acusado Denis Franco de Oliveira. Outrossim, necessária a custódia cautelar para garantia da ordem pública, diante dos graves delitos supostamente praticados (homicídio triplamente qualificados consumados; ocultação de cadáver e furto), com requintes de crueldade e premeditação, demonstrando frieza e agressividade na conduta, e organização criminosa, visando benefício patrimonial, denotando-se, pois, sua personalidade delitiva e alta periculosidade, bem como o consequente perigo da manutenção de sua liberdade no caso em tela. Anote-se, também, a necessidade da prisão cautelar para conveniência da instrução criminal a fim de se assegurar que as testemunhas civis arroladas na denúncia, algumas delas com vínculos com os réus, possam depor com a tranqüilidade necessária, fato este que poderia, de forma concreta, deixa-las com receio em prestar depoimento contra a pessoa dos acusados caso estes se encontrem em liberdade, prejudicando a obtenção da verdade real no caso concreto. Ante o exposto, defiro o pedido formulado e decreto a prisão preventiva dos réus VITOR RICARDO MARTINS DE SOUZA, DENIS FRANCO OLIVEIRA e JOAQUIM LEANDRO MARCELINO. 



    Como se vê, o decreto apresenta fundamentação que deve ser considerada idônea, baseada na periculosidade do paciente, diante da gravidade concreta dos fatos a ele imputados, consignando o magistrado de piso que se tratam de delitos supostamente praticados (homicídio triplamente qualificados consumados; ocultação de cadáver e furto), com requintes de crueldade e premeditação, demonstrando frieza e agressividade na conduta, e organização criminosa, visando benefício patrimonial, denotando-se, pois, sua personalidade delitiva e alta periculosidade. 



    Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. Confira-se: HC n. 299762/PR – 6ª T. – unânime - Rel. Min. Rogério Schietti Cruz – DJe 2/10/2014; HC n. 169996/PE – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Sebastião Reis Júnior 2014; HC n. 169996/PE – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Sebastião Reis Júnior – DJe 1º/7/2014; RHC n. 46707/PE – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe 18/6/2014; RHC n. 44997/AL – 6ª T. – unânime - Rel. Min. Marilza Maynard (Des. convocada do TJSE) – DJe 12/5/2014; RHC n. 45055/MG – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Laurita Vaz – DJe 31/3/2014. 



    Com efeito, a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que justifica a prisão preventiva o fato de o acusado integrar organização criminosa, em razão da garantia da ordem pública, quanto mais diante da complexidade dessa organização, evidenciada no número de integrantes e presença de diversas frentes de atuação e de sua atuação em posição de destaque. Nesse sentido: RHC n. 46.094/MG, 6ª T. unânime - Rel. Min. Sebastião Reis Júnior - DJe 4/8/2014; RHC n. 47242/RS, 5ª T. unânime, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 10/6/2014; RHC n. 46341/MS, 5ª T. unânime, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 11/6/2014; RHC n. 48067/ES, 5ª T. unânime, Rel. Min. Regina Helena Costa DJe 18/6/2014. 



    Igual posicionamento se verifica no Supremo Tribunal Federal, v.g.: AgRg no HC n. 121622/PE, 2ª T. unânime, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 30/4/2014; RHC n. 122094/DF, 1ª T. unânime, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 4/6/2014; HC n. 115462/RR, 2ª T. unânime, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 23/4/2013. Ante o exposto, denego o habeas corpus.



    [...]”.



    10. Nesse contexto, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva.



    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recuso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 1º de abril de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator